Tribunal: TJMT
Processo: 1006220-87.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006220-87.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON CESAR DE CARVALHO - CPF: 037.726.441-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (AGRAVANTE), RESIUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS E RESIDUOS DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 07.473.743/0001-28 (AGRAVADO), ARACELI ZAMBONI - CPF: 807.724.201-49 (REPRESENTANTE), ARACELI ZAMBONI - CPF: 807.724.201-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SÚMULA No 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O redirecionamento do feito aos sócios de empresa dissolvida de maneira irregular é possível, conforma estipula o Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula no 435, entretanto, para a realização da prática, há de se comprovar a atuação equivocada, estipulada no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Nova Maringá
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Execução Fiscal no 1200-09.2013.8.11.0033 (Código 51990) promovida contra
Resiutil Indústria e Comercio de Artefatos e Resíduos de Madeiras Ltda
, rejeitou pedido formulado pelo Exequente, ora Agravante, que tinha o escopo de redirecionar o feito executivo aos sócios da Agravada.

Nas vias recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão atacada, em face de que o Magistrado Singular não teria observado os precedentes existentes, atinentes à questão postulada.

Destarte, afirma que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 435, esta que possibilitaria o redirecionamento da execução, nos casos análogos ao dos autos, ante a conjuntura factual existente.

Pugna, por fim, pela reforma da decisão agravada, a fim de que o redirecionamento do feito seja realizado pelo Juízo de origem.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao Agravo, consoante certidão juntada no ID no 3128808.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020